Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-21.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA SEGURADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, FATO QUE SERIA DO CONHECIMENTO DA SEGURADA NA OPORTUNIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, A JUSTIFICAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA SEGURADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, FATO QUE SERIA DO CONHECIMENTO DA SEGURADA NA OPORTUNIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, A JUSTIFICAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. Formulado o pleito condenatório ao pagamento da indenização securitária, a seguradora apresentou resistência apontando que a segurada agiu de má-fé ao contratar o seguro de vida, pois teria omitido, em resposta ao questionário, o fato de ser portadora de moléstia, que posteriormente foi a causa de sua morte. 2. Restou controvertida a alegação de que a segurada desconhecia o fato na oportunidade da contratação, o que pode ser objeto de demonstração pelos diversos meios probatórios. É relevante, sobretudo, a produção de prova pericial indireta requerida pela ré. 3. Constatando-se que foi prematura a realização do julgamento, o que gerou cerceamento de defesa, daí advém o acolhimento do inconformismo para se anular a sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de possibilitar a dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000445-21.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelada CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado/apelante ANISIO DA SILVA MATIELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000445-21.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44602 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000445-21.2019.8.26.0362
Comarca:MOGI-GUAÇU 1a Vara Cível
Juiz: Roginer Garcia Carniel
Apelante/Apelado: Caixa Seguradora S/A
Apelado/Apelante: Anisio da Silva Matielo
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA
SEGURADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE,
FATO QUE SERIA DO CONHECIMENTO DA SEGURADA
NA OPORTUNIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA
NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, A JUSTIFICAR
A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREMATURA REALIZAÇÃO DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. Formulado o pleito
condenatório ao pagamento da indenização securitária, a
seguradora apresentou resistência apontando que a segurada
agiu de má-fé ao contratar o seguro de vida, pois teria omitido,
em resposta ao questionário, o fato de ser portadora de moléstia,
que posteriormente foi a causa de sua morte. 2. Restou
controvertida a alegação de que a segurada desconhecia o fato
na oportunidade da contratação, o que pode ser objeto de
demonstração pelos diversos meios probatórios. É relevante,
sobretudo, a produção de prova pericial indireta requerida pela
ré. 3. Constatando-se que foi prematura a realização do
julgamento, o que gerou cerceamento de defesa, daí advém o
acolhimento do inconformismo para se anular a sentença, com a
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de
possibilitar a dilação probatória.
Voto no 44.602
Visto.
1. Trata-se ação de cobrança decorrente de contrato de
seguro de vida cumulada com indenização por danos morais proposta por
ANÍSIO DA SILVA MATIELO em face de CAIXA SEGURADORA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000445-21.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44602 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da
indenização securitária de R$ 75.000,00, montante a ser corrigido desde a
data do óbito e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformadas, apelam as partes.
De um lado a ré, alegando a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois ficou impedida de produzir prova pericial indireta, de extrema
importância para o esclarecimento dos fatos e comprovação da
preexistência à contratação da doença que levou a segurada a óbito.
Pretende a inversão do resultado, sob a alegação de que não há cobertura
para doença preexistente, restando comprovado nos autos que a segurada
omitiu informações sobre seu estado de saúde, pois desde 10 de maio de
2017 já apresentava quadro clínico de adenocarcinoma moderamente
diferenciado e a sua morte decorreu da doença de que era portadora. Agiu
com boa-fé ao lhe apresentar o questionário para preenchimento quando da
contratação, o que substitui o exame prévio, e da parte da segurada houve
má-fé ao responder às indagações. Pleiteia, subsidiariamente, que a
incidência da correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação, nos
termos da Lei no 6.899/81.
E de outro, o autor, alegando que faz jus à indenização por
danos morais, diante da recusa injustificada ao pagamento da indenização.
Recursos tempestivos e bem processados, com resposta
apenas pelo demandante. A ré apresentou prova do preparo, sendo o autor
isento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000445-21.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44602 - 4 -
É o relatório.
2. Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento da
indenização securitária respectiva, afirmando que, em 5 de maio de 2017,
Rosimeire Antonia Oliveira Matielo, sua mulher, firmou com a ré um contrato
de seguro de vida. A admissão se deu após o preenchimento de uma
proposta, em que a segurada prestou informações a respeito de sua pessoa
(fls. 25/26 e 81/83).
A segurada faleceu em 19 de abril de 2018, mas a ré, uma
vez comunicada do sinistro, se recuou a realizar o pagamento da
indenização respectiva, sob o fundamento de que a contratação ocorreu de
má-fé, ante a existência de moléstia preexistente, que foi a causa da morte.
Entre a data da apresentação da proposta e a da morte
transcorreu período de quase um ano.
Na petição inicial, afirmou o autor que a segurada não tinha
conhecimento da existência do mal, ao passo que a demandada sustenta
que esse fato já era conhecido, e por isso houve má-fé na contratação.
A sentença apontou que a seguradora demandada não se
animou em produzir prova dessa alegação, ônus que lhe cabia. Nessa
perspectiva, apontou que não se apresentou prontuário médico ou, mesmo,
exame com apontamentos da doença.
Entretanto, um dos meios de apuração do fato é
efetivamente a prova pericial indireta, que possibilitará a adequada
apuração do fato controvertido. Os documentos a que se reportou o Juízo,
em verdade, não são obteníveis com facilidade, ante a necessária
observância de sigilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000445-21.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44602 - 5 -
É relevante o questionamento a respeito da boa-fé,
sobretudo diante da constatação de que ainda não se encontra
suficientemente esclarecida a controvérsia quanto ao efetivo conhecimento,
por parte da segurada, da existência da moléstia na oportunidade da
contratação.
Assim sendo, não há como deixar de reconhecer que foi
prematura a realização do julgamento antecipado, pois ainda não se
exaurira a possibilidade de esclarecimentos dos fatos controvertidos, a
justificar a dilação probatória.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo da ré, em
virtude do que, anulada a sentença, determina-se o retorno dos autos ao
Juízo de origem, onde haverá de ser admitida a dilação probatória,
especificamente a pericial, requerida pela demandada, a quem caberá o
respectivo adiantamento das despesas.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator